Tribunal: TJDFT
Processo: 0745811-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745811-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KELEN COUTINHO GUIMARÃES REZENDE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, examinar a objeção formal de ausência de pressupostos processuais; e b) quanto ao mérito, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido procedente. 2. A devedora suscitou a objeção formal de ausência de pressuposto processual, diante da suposta ausência da memória de cálculo, instrumento indispensável ao ajuizamento da ação monitória. 2.1. Na presente hipótese trata-se de negócio jurídico referente à “emissão e ao uso de cartão de crédito”, devidamente acompanhado de planilha demonstrativa de evolução do débito, que foi acrescido de correção monetária e juros de mora, de acordo com a regra prevista no art. 700, § 2o, inc. I, do CPC. 2.2. Com efeito, o aludido instrumento é suficiente para o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte adversa. Por isso não merece acolhimento o argumento, articulado pela recorrente, de que teria havido cerceamento de defesa por ausência da memória do cálculo. 3. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 3.1. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de modo capitalizado. 4. Na presente hipótese observa-se que o referido instrumento negocial não prevê a capitalização dos juros, tampouco especifica o coeficiente de juros anual a ser cobrado, a despeito de prever a taxa de juros calculada mensalmente. 4.1. Assim, é possível concluir que as informações a respeito da capitalização de juros não se encontram acessíveis e claras ao consumidor, de modo que a cobrança de juros capitalizados no caso em deslinde caracteriza conduta abusiva da sociedade anônima apelada. 5. Recurso provido. Esse acórdão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram providos com efeitos infringentes para constar que “No caso em análise é possível verificar que a Egrégia 2a Turma Cível ao se manifestar a respeito da capitalização de juros analisou as disposições previstas no instrumento negocial referido no Id. 63808754, mas deixou de examinar de modo circunstanciado a planilha de evolução de débito respectiva (Id. 63809710). Por meio do referido documento observa-se que os encargos financeiros utilizados na elaboração do cálculo, em verdade, não contemplam juros de mora capitalizados” (ID 68830226). A recorrente alega violação aos artigos 319, incisos III, IV e VI, e 320, ambos do CPC, 1.659, incisos I e II, e 1.658, ambos do Código Civil, bem como ao enunciado 247 da Súmula do STJ, sustentando que a ação monitória foi ajuizada sem a apresentação de uma memória de cálculo detalhada, requisito essencial para a propositura da ação. Aduz que sua ausência impede a ampla defesa e o contraditório. Acrescenta que houve capitalização de juros sem previsão contratual expressa, o que é considerado abusivo e em desacordo com a legislação vigente. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 319, incisos III, IV e VI, e 320, ambos do CPC, 1.659, incisos I e II, e 1.658, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de adesão a produtos e serviços oferecidos pelo recorrido (cartão de crédito Visa Infinite), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 247 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030